Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILZA ARAÚJO MONTALVÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que a ré, ora agravada, “realize a cobertura integral do tratamento necessário à Autora – cirurgias reparadoras pós bariátrica, devidamente indicado no laudo médico em anexo, qual seja: correção cirúrgica de código TUSS: 30602262 - mastopexia com inclusão de próteses (2X), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia, sem prejuízo da já autorizada dermolipectomia abdominal com correção de abdome em avental e diástase dos retos-abdominais. Que tais cirurgias possam ser preferencialmente realizadas através da cirurgiã plástica Dra. Telma Ritter , CRM/DF 11185, que já atendeu a Autora e realizará a cirurgia do abdomem ou, na impossibilidade de fazê-lo, que indique no mínimo 3 (três) médicos, para a Autora escolher um dos médicos e realizar todos os procedimentos necessários ou ainda, caso a parte ré, não indique um profissional apto para a realização da cirurgia, que seja compelida a arcar com os honorários do médico particular, equipes e materiais necessários, tudo no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)”. A autora interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o mencionado pedido de tutela de urgência nos autos de origem, bem como para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, sustentou, em síntese, a demonstração de urgência quanto à realização da cirurgia, bem como os benefícios de serem realizados todos os procedimentos cirúrgicos em um único ato, sobretudo em razão de já ter sido autorizado pela operadora do plano de saúde, ora ré/agravada, a “cirurgia plástica reparadora do abdômen”. Asseverou que já realizou todos os exames pré-operatórios, e que foi sua médica quem agendou a data da cirurgia. A agravante destacou seu sofrimento (físico e psicológico), e que o laudo médico revela a urgência da cirurgia reparadora. Em seguida, a agravante colacionou entendimento jurisprudencial acerca do tema, com precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta Corte de Justiça. Por fim, a agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, de modo a compelir a ré, ora agravada, a autorizar e custear, integralmente, a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, estando, assim, abarcada na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, a pretensão deduzida pela agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, não merece prosperar. Isso porque a tutela de natureza antecipatória no Agravo de Instrumento somente pode ser concedida nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta (probabilidade de provimento recursal), como também o perigo na demora torna inadiável sua apreciação, não podendo, pois, aguardar o julgamento do recurso. No caso em exame, embora a autora, ora agravante, noticie que a cirurgia foi marcada para o próximo dia 18/04/2021, não há como desconsiderar o fato de que se trata de procedimento eletivo, não havendo, “prima facie”, razões que justifiquem a antecipação da tutela recursal, sem que sejam esclarecidos os motivos que levaram à operadora do plano de saúde a autorizar, de forma apenas parcial, a cirurgia reparadora. Conforme bem consignou o douto magistrado prolator da decisão agravada, “não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento.”. O MM. Juiz “a quo” destacou, ainda, que o “procedimento cirúrgico bariátrico foi realizado no ano de 2019 (não se sabe o mês), ou seja, a parte autora optou (elegeu) fazer a cirurgia reparadora agora no ano de 2021 e providenciou o agendamento para uma data no mês de abril.”. Por relevante, insta assinalar que o relatório médico não faz menção à cirurgia de caráter emergencial ou de urgência. Tanto assim que consta nos autos “Protocolo de Recebimento Pedido de Cirurgia Eletiva”, o que demonstra que, efetivamente, não há premência quanto à realização da aludida cirurgia. Em hipóteses que tais, isto é, em que não há urgência na realização do procedimento cirúrgico, é possível se aguardar a formação do contraditório, a fim de que se possa inquirir acerca da existência, ou não, de justa causa para que a operadora do plano de saúde não autorize o procedimento cirúrgico em sua integralidade. Desse modo, a pretensão deduzida pela agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, não merece acolhimento. Por fim, cumpre assinalar que nada há a prover com relação ao pedido de justiça gratuita, porquanto a decisão ora agravada já concedeu à autora, ora agravante, os benefícios da gratuidade de justiça. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator